Tribunal: CARF
Processo: 13732.000179/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000179/2005-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.608 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
AÍLTON GONCALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes que forem devidamente comprovados mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos previstos na legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as deduções com despesas médicas com a
fisioterapeuta Patrícia Vasconcellos Rosa Baião.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-22.594,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000179/2005-03
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000179/2005-03

Horizonte (MG) DRJ/BHE (e-fls. 59/67) que manteve integralmente o auto-de-infração
referente ao exercício de 2003 (e-fls. 11/19).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificado do lançamento em 04/07/2005, fl. 25, o contribuinte apresentou
sua impugnação em 01/08/2005, com os seguintes argumentos relatados em síntese:
- O valor glosado de R$6.000,00 pago à Dra. Patrícia Vasconcelos Rosa Baião
encontra-se devidamente comprovado, pois embora o recibo conste em um papel de
receituário, contém os elementos exigidos para identificação do fato. Da mesma
forma, o recibo emitido pela psicóloga Maria Lucia Ligiéro Alvim contém os dados
essenciais, quais sejam, valor dos serviços, nome da paciente, natureza dos serviços
realizados, enfim , tudo que caracteriza o fato em anexo.
- O recibo no valor de R$2.900,00 refere-se a serviços prestados na confecção
de um conjunto de aparelho para uso de deficiente físico, conforme laudo pericial
emitido pelo Detran, comprovando que o periciado tem sequelas de poliomielite, com
atrofia do membro inferior esquerdo e foi considerado apto no exame pericial, com
obrigatoriedade de conduzir somente veiculo automático ou veiculo mecânico
adaptado com embreagem manual. Cita ao artigo 8° da Instrução Normativa SRF n°
65/96, que trata da dedução de despesas com aparelhos ortopédicos da base de calculo
do imposto devido. Alega que, assim como a cadeira de rodas, andadores, pernas e
braços mecânicos também são considerados aparelhos ortopédicos. Assim a
embreagem manual é sem dúvida um aparelho ortopédico e sua necessidade está
devidamente comprovada nos autos, conforme atestado médico e nota fiscal de sua
preparação em oficina mecânica.
Alega que, existindo a comprovação dos serviços contratados e, isto não foi
posto em dúvida, a prova dos pagamentos por meio de recibos não bem redigidos ,
mas satisfatórios do ponto de vista do referido artigo 320 do Código Civil é de se
interpretar a legislação tributária de forma benigna, isto é mais favorável ao
contribuinte que é portador de sequela de pólio nas duas pernas.
Requer a convalidação dos recibos em relação As despesas glosadas
parcialmente, no valor de R$10.500,00 com a consequente redução do débito contido
no Auto de Infração.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Inicialmente, registre-se que não constitui objeto de litígio a glosa da dedução
com dependentes no valor de R$ 2.544,00 como também o valor de R$1.160,00
relativo a despesas médicas (R$200,00 para o Laboratório de Análises Clinicas
Itaperuna —CNPJ 30.403.422/0001-79; R$360,00 para Antônio Cotrim de Teves,
CPF 320.021.227-68 e R$600,00 para Emerson Teixeira, CPF 009.725.657-95).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000179/2005-03

(...)
Analisando os documentos juntados na defesa, verifica-se que o recibo de fls.
11, referente ao valor de R$1.600,00, assinado por Maria Lúcia Ligiero Alvim não
atende a todas as formalidades exigidas no inciso III, do parágrafo 2°, artigo 8°, da Lei
9.250 de 1995, pois não consta do mesmo o endereço do emitente e a especificação
dos serviços, além de estar desacompanhado de documentos que comprovem o
desembolso do contribuinte.
O recibo de fls. 10, também juntado na impugnação, referente ao valor de
R$6.000,00 emitido por Patrícia Vasconcellos Rosa Baião, embora contenha os dados
enumerados na norma retrocitada, não está acompanhado de comprovação do efetivo
desembolso por parte do contribuinte.
O valor pago de M2.900,00 lançado na declaração do contribuinte como
pagamento à J L Mecânica, CNPJ 04.016.444/0001-76, foi glosado pela autoridade
autuante por falta de previsão legal. O contribuinte questiona a glosa e alega que a
embreagem manual colocada em seu carro deve ser considerada como aparelho
ortopédico, cujo custo seria passível de dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda.
A embreagem manual de veículos não está discriminada no §7° do artigo 43, da
Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre normas
de tributação relativa à incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Assim, não
pode ser acolhido o pleito do impugnante.
Os recibos trazidos pelo sujeito passivo foram examinados pela fiscalização,
que não os considerou aptos a comprovar as deduções das despesas médicas
pleiteadas. Dessa forma, caberia ao impugnante, em face da glosa efetuada, apresentar
outros documentos que comprovassem o efetivo pagamento das despesas médicas. No
caso, foi dado ao contribuinte oportunidade para comprovar o efetivo pagamento.
Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a impugnação.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 75/79), o recorrente, mediante seu
representante legal, basicamente, reitera seu pedido inicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000179/2005-03

As matérias em julgamento no presente Recurso Voluntário são as deduções
indevidas de despesas médicas no valor global R$ 10.500,00.
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que o valor de R$ 6.000,00,pago a
Dra. Patrícia Vasconcellos Rosa Baião, encontra-se devidamente justificados em relatório
complementar ao recibo da mesma forma o recibo em nome de Maria Lúcia Ligiéro Alvim,
contém os dados essenciais.
Quanto ao recibo no valor de R$ 2.900,00 referente a serviços prestados na
confecção de um conjunto para uso de deficiente físico conforme laudo pericial emitido pelo
DETRAN, a IN. no 15/2001, da RFB, estabelece que "consideram-se aparelhos ortopédicos
pernas e braços mecânicos, cadeiras de rodas, andadores ortopédico, palmilhas e calçados
ortopédicos, e qualquer outro aparelho destinado á correção de desvio de coluna ou defeitos dos
membros ou das articulações” Entende que dentro deste conceito está inserto o conjunto de
aparelho de adaptação mecânica, pois sem eles não poderia locomover-se em veículo.
De início, convém reproduzir trecho da descrição dos fatos e enquadramento legal
constante do auto-de-infração “
Indedutível, por falta de previsão legal, o valor de R$2.900,00 pago A J. L.
MECÂNICA, CNPJ. 04.016.444/0001-76.
...Também foram glosados os valores de R$ 1.600,00 e R$ 6.000,00 pagos
respectivamente,
a
MARIA
LUCIA
LIGIERO
ALVIM...e
a
PATRÍCIA
VASCONCELOS ROSA BAIÃO,...em virtude de a documentação apresentada ser
imprópria para a comprovar gastos médicos (recibos sem .especificação de endereço,
sem clareza de assinatura e em receituário).
Do exposto, se verifica que a fiscalização não requisitou, neste caso específico,
provas do contribuinte da efetividade dos pagamentos.
Por este motivo, não é o caso de se requerer, no presente momento, a análise do
caso sob o aspecto da efetividade dos pagamentos; mas sim sob a ótica da adequação dos recibos
como meios de prova na forma exigida pela fiscalização.
Em sede de impugnação foram apresentados 02 (dois) recibos: i) no valor de R$
1.600,00, emitido por Maria Lúcia Ligiero Alvim (e-fls. 23); e ii) no valor de R$ 6.000,00,
emitido por Patrícia Vasconcellos Rosa Baião (e-fls. 25), não sendo acatados pelo julgamento de
piso por não atenderem, plenamente as exigências da legislação pertinente, vejamos a transcrição
do trecho de seu voto, in verbis:
O recibo de fls. 11, referente ao valor de R$1.600,00, assinado por Maria Lúcia
Ligiero Alvim não atende a todas as formalidades exigidas no inciso III, do parágrafo
2°, artigo 8°, da Lei 9.250 de 1995, pois não consta do mesmo o endereço do emitente
e a especificação dos serviços, além de estar desacompanhado de documentos que
comprovem o desembolso do contribuinte”.
O recibo de fls. 10, também juntado na impugnação, referente ao valor de
R$6.000,00 emitido por Patrícia Vasconcellos Rosa Baião, embora contenha os dados
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000179/2005-03

enumerados na norma retrocitada, não está acompanhado de comprovação do efetivo
desembolso por parte do contribuinte.
Pois bem, estas foram as falhas identificadas pela relatora de piso.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza está na alínea "a" do inciso
II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, trata deste assunto no seu artigo 46, in
verbis:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Como se pode ver a legislação vigente exige que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço,
CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do beneficiário do serviço prestado.
Da análise da documentação acostada, entendo que o Acórdão guerreado
acertadamente manteve a glosa no suposto recibo emitido por Maria Lúcia Ligiero Alvim, por
não atender as formalidades previstas na legislação.
Entretanto discordo da manutenção da glosa no recibo emitido por Patrícia
Vasconcellos Rosa Baião, pois a argumentação utilizada pela julgadora foi a de que não estava
acompanhado da comprovação do efetivo desembolso, exigência que não feita ao contribuinte
pela autoridade lançadora.
Desta forma, restabeleço as deduções com despesas médicas no valor de R$
6.000,00.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000179/2005-03

Já em relação a possibilidade de dedução dos valores dispendidos com a
embreagem manual instalada em seu carro particular, sem adentrar ao debate sobre a
possibilidade de tal equipamento poder ser considerado como aparelho ortopédico, perante a
legislação do imposto de renda, mantenho a referida glosa em virtude de não constar dos autos
nenhum comprovante de tal despesa.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para restabelecer as deduções com despesas médicas com a
fisioterapeuta Patrícia Vasconcellos Rosa Baião.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital